Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704250-97.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTAL LAJES E PRE MOLDADOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTAL LAJES E PRE MOLDADOS LTDA - ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do Interdito Proibitório n. 0710305-44.2021.8.07.0018, ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante requer seja concedida a tutela de urgência, com vistas a determinar a imediata suspensão de qualquer ato destinado à demolição, bem como esbulho possessório no imóvel da recorrente, localizado na Rua 03, Chácara 34, Lote 22, Vicente Pires-DF, CEP: 72.005-630. Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a confirmação da tutela de urgência concedida. Ademais, pugna pelo reconhecimento do exercício da ampla defesa e contraditório referente ao ato administrativo exarado, além de requerer o direito à aquisição ou compra direta nos moldes da legislação vigente, a condenação em custas e honorários advocatícios e a produção de todas as provas admitidas em direito. De acordo com o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Aquilato, na decisão vergastada (ID 112227278 do processo originário), que não foram apreciados os pedidos das letras “C” até “F” formulados no Agravo de Instrumento de ID 32601306, página 21. O d. Magistrado de primeiro grau limitou-se a examinar a liminar acerca da suspensão de qualquer ato destinado à demolição, bem como esbulho possessório no imóvel da agravante, situado à Rua 03, Chácara 34, Lote 22, Vicente Pires-DF, CEP: 72.005-630. É de se verificar, portanto, que há aparente incongruência entre a pretensão recursal e o conteúdo da decisão vergastada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova adequação da pretensão recursal, para o fim de veicular matéria efetivamente decidida na decisão hostilizada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022 às 18:44:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora